Tribunal: TJSP
Processo: 2306499-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Justiça Gratuita – Pessoa Jurídica – Possibilidade de concessão do benefício em situações excepcionais, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira – De rigor o exame da real necessidade – Ausência de comprovação – Negado provimento.